Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal. Porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas.
3. Tratando-se de matéria já arguida e apreciada em provimento anterior, por óbvio, não é cabível a alegação de omissão no novo acórdão, ora embargado.
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
5. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
6. Não são manifestamente protelatórios os embargos em que parte relevante da fundamentação tecida se circunscreveu às hipóteses legais de cabimento previstas no caput do artigo 1.022 do CPC.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.